Tribunal: TJSP
Processo: 0006241-66.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006241-66.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DE
LOURDES RIBEIRO LAGES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-66.2020.8.26.0041 -Voto no 21.893 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0006241-66.2020.8.26.0041
Agravante: MARIA DE LOURDES RIBEIRO LAGES
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL 1a RAJ COMARCA DA CAPITAL
Voto no 21.893
Agravo em execução. Progressão especial prevista no artigo 112, §
3o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.769/18. Falta de requisito objetivo. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pela Executada-Condenada contra a decisão
de fls.23/27 que indeferiu o pedido de progressão ao
regime aberto, com fundamento na Lei no 13.769/18,
pretendo a reforma da decisão porque já atingiu o
requisito objetivo com o cumprimento de 1/8 (um
oitavo) da pena, e, por consequência, possível a
concessão da benesse, argumentando que preenche
cumulativamente todos os requisitos da Lei no
13.768/18 na medida em que é primária, mãe de
criança menor de 12 anos, foi condenada por crime
praticado sem violência ou grave ameaça e que não
foi praticado contra seus descendentes, fazendo jus,
portanto, ao lapso diferenciado de 1/8 (um oitavo)
para progressão de regime, ainda que condenada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-66.2020.8.26.0041 -Voto no 21.893 - FC
3
crime hediondo (fls.01/07). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.28),
o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.31/36).
Mantida
a
decisão
(fls.37),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.43/46).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A Lei no 13.769, de 19 de dezembro
de 2018, além alterar artigos do Código de Processo
Penal que disciplinam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alterou também os requisitos para
progressão de regime a serem preenchidos pela
condenada grávida, ou mãe ou responsável por criança
ou pessoa com deficiência (artigo 112, § 3° e § 4o,
da Lei de Execução Penal).
Dentre
outros
requisitos,
estabelece uma fração menor de pena a ser cumprida
(1/8 um oitavo) do que a regra geral estabelecida
no “caput” do artigo 112 da Lei de Execução Penal
(1/6 um sexto), antes da redação dada pela Lei n°
13.964/19. Essa fração menor, inclusive, também pode
ser aplicada mesmo nos casos de condenação por crime
hediondo ou equiparado, já que, segundo a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-66.2020.8.26.0041 -Voto no 21.893 - FC
4
redação do artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/90, com a
alteração dada pela Lei no 13.769/18, a progressão
de regime deve observar as regras estabelecidas nos
§§ 3o e 4o do artigo 112 da Lei de Execução Penal
(repita-se: redação anterior à dada pela Lei n°
13.964/19).
Dessa forma, e incongruentemente,
possibilitou-se uma progressão de regime mais branda
para os crimes de natureza hedionda e equiparado
tendo
em
vista
apenas
condições
pessoais
da
condenada, grávida ou mãe/responsável por criança ou
pessoa com deficiência.
Por vários motivos (que não cabe
serem elencados aqui e agora), a Lei no 13.769/18
possui constitucionalidade, finalidade e moralidade
duvidosas, mas essa discussão não tem importância
aqui, em sede de Agravo de Execução, mesmo contra a
decisão que indeferiu o benefício sob fundamento de
inconstitucionalidade, porque a negativa é sob outro
enfoque. Como efeito, a Agravante foi condenada em definitivo (Ap. n°
0090689-13.2018.8.26.0050, j. em 26.09.2019) às
penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal, por infração ao artigo
33, “caput”, da Lei n° 11.343/06.
O Aresto (entenda-se: coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-66.2020.8.26.0041 -Voto no 21.893 - FC
5
formada!)
por
expresso
negou
a
aplicação
do
malfadado redutor do § 4° do artigo 33 daquela Lei
Especial à expressa afirmativa - de sua não
incidência, repita-se - por haver pela Agravante
dedicação a atividade criminosa, assim afirmando:
“comprovadamente a Ré integrava organização criminosa e fazia do crime sua atividade
remunerativa, pois, além de praticar o crime em
liberdade provisória em processo por outro crime de
tráfico, foi flagrada com razoável quantidade de
entorpecente (repetindo: 42 porções, contendo 88,4g
de maconha o que daria para iniciar ou manter o
vício em 42 pessoas), não sendo possível que não
tivesse a confiança de um traficante-chefe para
portar e vender o que tinha consigo, a não ser por
sua
íntima
relação
com
a
ilícita
conduta”
(fls.200/201 dos autos originais).
Ora, é induvidoso, assim, que não
está preenchido o requisito do inciso V do § 3° do
artigo 112 da Lei n° 7.210/84, com a redação dada
pela
Lei
n°
13.769/18,
independentemente
de
fundamento (absolutamente correta, aliás, da decisão
recorrida)
de
inconstitucionalidade
da
nova
disposição legal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR